Tribunal: TJDFT
Processo: 0774988-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0774988-28.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA JULIA DE PAIVA BANDEIRA PESSOA RECORRIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A DECISÃO Razão assiste ao recorrido quanto à impugnação ao pedido da gratuidade de justiça. Para tanto, inicialmente cumpre elucidar que a assistência judiciária gratuita constitui benefício que visa garantir acesso equânime ao Judiciário às pessoas economicamente menos favorecidas. Todavia, a parte autora/recorrente é analista do SERPRO, e recebe remuneração bruta superior a R$ 23.000,00 mensais (ID 59850615). Desse modo, as provas são suficientes para afastar a sua alegada condição de hipossuficiente. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade e determino a intimação da parte recorrente para que recolha as custas e preparo recursal em 48h, sob pena de deserção. Int. Brasília/DF, 11 de junho de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator